Tribunal: TJPA
Processo: 0811963-73.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811963-73.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO DA SILVA CUNHA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
.
CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, §2º, V E VII, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
PRISÃO PREVENTIVA.
DA AVENTADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA (ART. 312 DO CPP), E INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MEDIDA CONSTRITIVA
.

INCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE PRSUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROCEDENTE
. PREDICADOS SUBJETIVOS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO COM OU SEM FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
No que tange à
aventada ausência dos pressupostos ensejadores da medida extrema
e à
ausência de justa causa para a manutenção da prisão preventiva
, vislumbro que
a constrição cautelar do paciente se faz necessária para resguardar a ordem pública
, levando em conta as
circunstâncias fáticas sopesadas no decreto prisional
, acerca da
elevada reprovabilidade do delito
e pelo
modus operandi

da ação criminosa
, o que merece maior repressão estatal, considerando também que embora o acusado não registre antecedentes, a conduta praticada pressupõe que ele, em liberdade, poderá cometer novo ilícito
;

2. A afirmação de que se deve observar o princípio da presunção da inocência, não há que prosperar, tendo em vista que tal afirmação não comporta análise na estreita via do remédio heroico, já que o mesmo não comporta dilação probatória, devendo, pois, ser devidamente analisado nos autos da ação penal originária, onde as provas serão analisadas com a devida profundidade
;

3.
Já no que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
;

4. Incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão com ou sem fiança, quando o contexto fático indica que providências menos gravosas seriam insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem pública;

5. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do
writ
e, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de novembro e encerrada aos dois dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 30 de novembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
MARCELO DA SILVA CUNHA
, que responde a ação penal perante o JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA.

Alega o impetrante que o paciente foi
preso no dia 03/09/2021
, acusado pelo
cometimento do ilícito penal tipificado no artigo 157, CP
.

Esclarece, inicialmente, que o paciente é pessoa voltada para o emprego e bom costumes, possui relacionamento conjugal e reside junto com sua família na cidade de Santarém/Pa.

Aduz que não existem elementos concretos que demonstram ser a liberdade do paciente um risco para a ordem pública, a instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal.

Assevera que o fundamento do decreto constritor, baseou-se apenas na gravidade do crime, não demonstrando, na decisão a existência de atos inequívocos que indiquem a necessidade da medida.

Afirma ainda que, presume-se que toda pessoa é inocente, isto é, não será considerada culpada até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Por fim, pugnou pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que o ora paciente não apresenta nenhum risco a ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

Dessa maneira, requer que seja concedida a ordem de
habeas corpus
, liminarmente, em favor do paciente, uma vez que presentes a probabilidade de dano irreparável e a fumaça do bom direito, a fim de que seja
revogada a prisão em flagrante ou concedida a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares e com ou sem fiança
; a concessão da ordem de
habeas corpus
, eis que presentes de forma clara e insofismável o constrangimento ilegal em que vem sendo injustamente submetido o paciente, decorrente da
ausência dos requisitos legais autorizadores da manutenção da prisão preventiva
; e, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

Em face de meu afastamento funcional, o
writ
foi redistribuído, recaindo naquele momento à relatoria do Excelentíssimo Senhor Desembargador Juiz Convocado Altemar da Silva Paes, que indeferiu a medida liminar na data 10.11.2021 (ID 7029516), requisitou informações da autoridade coatora, e, em seguida determinou o retorno dos autos a minha relatoria para a análise do mérito (ID 7202862).

Prestadas as informações, na data de 10.11.2021, a autoridade coatora esclareceu (ID 7051624):

“(...) A – Da síntese dos fatos;

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em face do paciente como incurso no art. 157, § 2º, V e VII, do Código Penal Brasileiro. Transcrevo trechos da denúncia, in verbis:

No dia 03 de setembro de 2021, por volta das 14h00min, no estabelecimento comercial “PROTEJ”, localizado na Av. Tapajós, nº 1.807, bairro Aldeia, entre as Travessas Felisbelo Sussuarana e Dois de Junho, neste município, o denunciado MARCELO DA SILVA CUNHA, com uso de arma branca e restringindo a liberdade da vítima RITA MOTA LOPES BASTOS, subtraiu a quantia de R$ 635,50 (seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos) e de 09 (nove) cadeados novos. Conforme apurado, no dia e hora mencionados, o denunciado entrou no estabelecimento do qual a vítima é proprietária e anunciou o assalto, com a utilização de uma arma branca do tipo faca. Ato contínuo, ordenou que a ofendida sentasse ao chão e prendeu suas mãos e pés com braçadeiras de plástico transparentes, assim como amordaçou sua boca com uma fita adesiva. Na oportunidade, o denunciado subtraiu a quantia em dinheiro no valor de R$ 635,50 (seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos) e 09 (nove) nove cadeados novos, e empreendeu fuga a pé. Em seguida, a vítima conseguiu se livrar das amarras e saiu da loja, solicitando ajuda das pessoas que transitavam às proximidades. Os populares, então, lograram conter o imputado. A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar no local, encontrou o demandado imobilizado e ainda com a posse do dinheiro e dos cadeados subtraídos, bem como com uma faca tipo peixeira cabo preto, duas braçadeiras brancas de plástico e um rolo de fita durex, pelo que foi conduzido à Delegacia de Polícia. Em interrogatório perante Autoridade Policial (ID 33778199 - Pág. 14), o demandando fez uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

B – Da exposição da causa ensejadora da medida constritiva;

O paciente foi preso em flagrante no dia 03 de setembro de 2021. Em decisão datada do dia 04/09/2021, o Juízo de Plantão converteu prisão em flagrante – 07/09/2020 – em preventiva para fins de resguardar a garantia da ordem pública e resguardar a instrução processual (doc. Nº 33802335 – Pág. 2/3).

C – Das informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade;

O paciente é primário, não possui antecedentes criminais, bem como não há nos autos informações para que se possa avaliar sua conduta social e personalidade.

D – Das informações sob o lapso temporal da medida constritiva;

Compulsando os autos constata-se que a paciente se encontra segregada cautelarmente desde o dia 03/09/2021.

E – Da indicação da fase em que se encontra o procedimento.

Atualmente, os autos estão com vistas a Defensoria Pública para apresentação de defesa escrita. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, opina pelo conhecimento e
denegação
do
writ
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Analisando os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da
ausência dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP), e inexistência de fundamentação idônea para a medida constritiva
.

Assevera ainda que o paciente
possui predicados subjetivos favoráveis.

Por fim, requer a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com ou sem fiança.

Conforme se extrai dos autos, a vítima Rita Mota Lopes Bastos estava em seu estabelecimento comercial, quando foi supostamente abordada pelo ora paciente, que armado de uma faca anunciou o assalto, tendo amarrado seus pés e braços com uma braçadeira de plástico, amordaçou-a e subtraiu seus pertences. O paciente foi denunciado pelo crime previsto no
art. 157, §2º, V e VII, do CPB
.

No que tange à
aventada ausência dos pressupostos ensejadores da medida extrema
, vislumbro que
a constrição cautelar do paciente se faz necessária para resguardar a ordem pública
, levando em conta as
circunstâncias fáticas sopesadas no decreto prisional
, acerca da
elevada reprovabilidade do delito
e pelo
modus operandi

da ação criminosa
, o que merece maior repressão estatal, considerando também que embora o acusado não registre antecedentes, a conduta praticada pressupõe que ele, em liberdade, poderá cometer novo ilícito.

Vejamos decisão que decretou a preventiva:

“(...) DECISÃO:

No caso em tela, observo que a prisão se deu em estado de flagrância, nos termos do artigo 302 do CPP, havendo notícia de ilícito penal, em tese, e indícios de autoria do flagranteado. Com efeito, esta modalidade de prisão é medida cautelar de constrição da liberdade que exige apenas aparência de tipicidade, não se exigindo valoração mais profunda sobre a ilicitude e culpabilidade, outros requisitos para configuração do crime.

Por sua vez, verifico que o auto de Prisão em Flagrante preenche os requisitos formais, uma vez que foram observadas as disposições dos artigos 304 e 306, do Código de Processo Penal, bem como artigo 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV da Constituição Federal.

Desse modo, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE por estar revestido de legalidade formal e material.

Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão flagrancial em prisão preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP.

Compulsando os autos e analisando as circunstâncias do caso concreto, verifico não ser suficiente a decretação das medidas cautelares intermediárias, impondo-se a imediata CONVERSÃO DA CAPTURA FLAGRANCIAL EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos da representação da Autoridade Policial e da requisição da Representante do Ministério Público, haja vista a presença dos fundamentos constantes do art. 312 do CPP, isto porque os elementos de informação do auto de prisão em flagrante revelam a atuação do flagranteado em grave delito, a saber roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima,
exigindo-se a imposição da prisão preventiva como garantia da ordem pública e da instrução processual, fundamentos suficientes para a medida excepcional da prisão, quando se constata que a liberdade do agente colocará em risco a tranquilidade e a paz social.
Diante disso, acolhendo a representação da autoridade policial e o parecer do Parquet, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do flagranteado, como a garantia da ordem pública e da instrução processual. (...)”.

Transcrevo ainda decisão que manteve a prisão preventiva:

“(...) II – Da revisão da segregação cautelar prevista no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva por ser um mal necessário, só deve persistir enquanto for necessária e indicada.

Se os motivos que a determinaram desapareceram, não se justifica mais o encarceramento provisório.

Em face da característica rebus sic stantibus da prisão cautelar, desaparecendo as razões de sua decretação, a revogação é medida que se impõe, podendo, entretanto, ser redecretada.

No caso em tablado, perlustrando os autos, verificam-se a permanência dos requisitos que autorizaram a segregação cautelar, inexistindo novos elementos para se vislumbrar sua revogação.

Frise-se a proporcionalidade do tempo de segregação, vez que até então, a presente medida cautelar guarda simetria com a sanção mínima atribuída ao(s) agente(s) na denúncia, tratando-se de crime grave, causador de intranquilidade e insegurança no meio social.

Cumpre ressaltar ainda que audiência de instrução e julgamento se avizinha, não havendo que se falar nesses casos de ilegalidade da prisão em razão do excesso de prazo (Habeas Corpus nº 4001587-84.2012.8.04.0000, 2ª Câmara Criminal do TJAM, Rel. Djalma Martins da Costa. unânime, DJe 21.03.2013) " .

Ante o exposto, acompanho o parecer do parquet (36102634), consequentemente INDEFIRO o pedido da defesa constituída (35755731), pelo que MANTENHO a(s) prisão(ões) preventiva(s) decretada(s) em desfavor do(a)(s) MARCELO DA SILVA CUNHA, forte no art. 312 do Código de Processo Penal. (...)”. (grifo nosso).

Observa-se que
o magistrado singular examinou criteriosamente a dinâmica dos fatos e enquadrou-a nos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP
, justificando satisfatoriamente a necessidade de
aplicação da medida extrema
no caso
sub examen
.

De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES).

1.
(...)
.

2.
(...)
.

3.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA CUSTÓDIA PREVENTIVA
.
NÃO ACOLHIMENTO
. A segregação cautelar foi suficientemente motivada. juízo singular que asseverou em sede da decretação da prisão preventiva que o
paciente fora

autuado em flagrante em
24/3/21
, por haver violado a norma do art. 33 da lei 11.343/2006. De acordo com o entendimento da decisão judicial de primeiro grau, com base nos elementos de provas disponíveis, demonstrada documentalmente e pelas declarações acostadas pelas testemunhas, que confirmaram prima facie da prática delituosa, restaram demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva, conforme se percebe trecho da decisão combatida que converteu o flagrante em prisão preventiva e da que indeferiu o pleito de revogação da custódia cautelar. Presente se encontra o
fumus delicti comissi. o periculum libertatis,
emerge cristalino pela necessidade da garantia da ordem pública, expressão de tranquilidade e paz no meio social, objetivando que os agentes não reiterem na ação criminosa, inviabilizando desse feita à aplicação de medidas cautelares diversa da prisão.

4.
(...)
; 5.
(...)
; 6.
(...)
; 7.
(...). HABEAS CORPUS CONHECIDO PARCIALMENTE. ORDEM DENEGADA.
(5001925, 5001925, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-26, Publicado em 2021-04-27).

A decisão ora guerreada está suficientemente e escorreitamente fundamentada, pois agiu de forma audaciosa, destemida e alheia à consequência de seus atos. Logo, o
modus operandi
da conduta praticada pelo acusado denota sua periculosidade.

Assim, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal,
não sendo a prisão carente de requisitos ou fundamentação
, muito pelo contrário, necessária sua manutenção para
garantia da ordem pública e instrução criminal
.

Desse modo, incabível a assertiva de que a decretação da custódia preventiva não está lastreada em fundamentos idôneos a sustentá-la, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, os quais são indicadores da necessidade da segregação cautelar, de sorte que a custódia preventiva visa também acautelar o meio social.

A
garantia da ordem pública
visa
assegurar a manutenção da paz e a tranquilidade social
, impedindo que o agente possa delinquir novamente, além de
resguardar a própria credibilidade da Justiça
, reafirmando a validade e autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela
gravidade concreta do crime
,
circunstâncias do fato
, bem como a
reprovação social do crime
.

A
autoridade coatora acertou em decidir pela manutenção da custódia preventiva do paciente
, não visualizando nenhuma ilegalidade na decisão, capaz de garantir os argumentos do impetrante, pois fundamentada em
elementos concretos dos autos
, se mostrando temerária a concessão da liberdade de Marcelo da Silva Cunha.

Assim
, a decisão combatida
atende ao comando contido no art. 93, IX, da Constituição Federal,
descabendo acolher a argumentação constante da impetração, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor do paciente.

Quanto a
argumentação de presunção de inocência
,
vejo que tal afirmação
não comporta análise na estreita via do remédio heroico
, já que o mesmo não comporta dilação probatória, devendo, pois, ser devidamente analisado nos autos da ação penal originária, onde as provas serão analisadas com a devida profundidade.

Já no que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Outrossim, restou claro que
não é o caso de aplicação de medidas diversas da prisão, vez que estas não são suficientes para acautelar a ordem pública
.

Sendo a prisão preventiva decretada de modo escorreito, com
fundamentos concretos diante dos fatos
, evidenciando a
necessidade de garantia da ordem pública
, não havendo razão para sua revogação,
pois presentes os requisitos da custódia preventiva
, em estrita obediência com o que dispõe o art. 312 do CPP,
incabível a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
.

Por derradeiro, em que pese especificamente o
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, com ou sem fiança,
convém salientar mais uma vez que, se não bastasse a
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença de requisito justificador da prisão preventiva
, sendo
intolerável conceder ao acusado tal benesse
.

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada, e corroborando o ilustre parecer ministerial,
DENEGO-A
, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA,
30
de novembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/12/2021